Tribunal: TJMT
Processo: 1005863-13.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005863-13.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 09.237.009/0001-95 (APELANTE), THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO - CPF: 009.846.974-62 (ADVOGADO), LAZARO CANTUARIE LEVENTI DE AMORIM - CPF: 718.477.231-87 (APELADO), FILIPE GIMENES DE FREITAS - CPF: 691.216.801-91 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 09.237.009/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO - MINISTERIO PÚBLICO SORRISO (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO .

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – INADMISSIBILIDADE – SOCIEDADE INTEGRANTE DA FEDERAÇÃO DAS UNIMED'S – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – MATÉRIA JÁ DECIDIDA – COISA JULGADA – CUSTEIO/AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA CESARIANA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE – PLANO CONTRATADO QUE POSSUI COBERTURA NACIONAL – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO
.

Os contratos de planos de saúde estão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor, na forma da Súmula nº 469 do STJ, devendo ser interpretados de maneira mais favorável à parte mais fraca nesta relação.

Em situações de emergência a defesa da vida humana prevalece sobre os meros interesses particulares comerciais e, por este motivo, nos contratos de planos de saúde, afasta-se a incidência das cláusulas contratuais que estipulam condições abusivas relativas à carência em casos de urgência e emergência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA nº 1005863-13.2020.811.0041, movida por LAZARO CANTUARIE LEVENTI DE AMORIM, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para confirmar a tutela deferida anteriormente, obrigando a empresa ré a não interromper os serviços médicos ofertados pelo plano de saúde, enquanto ativo. Condenou a empresa recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §2º e §8º do CPC.

Os embargos de declaração de Id. n.º 147300807 foram parcialmente acolhidos na decisão de Id. n.º 147300878 para determinar a retificação do valor da causa, adequando ao importe de R$1.000,00 (um mil reais), em observância à razoabilidade e proporcionalidade.

Irresignada, aduz a empresa apelante, nas razões de Id. n.º 147300880, que é parte ilegítima para responder a ação, sustentando que a relação jurídica teria ocorrido tão somente entre o apelado e a Unimed Norte Nordeste.

Alega que o autor não é beneficiário da Unimed Cuiabá, mas sim da UNIMED NORTE NORDESTE, inscrita no CNPJ nº 87.827.689/0001-00, sendo identificada nessa cooperativa pelo código 0 974 502900001557 1, portanto, não possui a obrigação contratual de lhe fornecer serviços médicos.

No mérito, alega a inexistência de responsabilidade da UNIMED Cuiabá, vez que não há nos autos qualquer prova que indique que a apelante é a operadora do plano de saúde contratado pela apelada, inexistindo, ainda, qualquer dispositivo legal e/ou contratual que a obrigue a cumprir com a solicitação da apelada, sendo descabida a procedência da inicial. Requer, assim, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ou o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Contrarrazões de Id. n.º 147300885. Sem preliminares.

A d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de Id. n.º 156417698, de lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, opinou pelo desprovimento do recurso.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, deve ser ressaltado que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos planos de saúde, nos termos da súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “
Aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde
”.

A alegação de ilegitimidade passiva não deve ser conhecida, visto que já se encontra sob o “manto da coisa julgada”, conforme julgamento do RAI nº 1007252-59.2020.8.11.0000, transitado em julgado em 24.08.2020, cujo acórdão restou assim exarado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – INADMISSIBILIDADE – SOCIEDADE INTEGRANTE DA FEDERAÇÃO DAS UNIMED'S – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – DECISÃO QUE DETERMINOU O CUSTEIO/AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA CESARIANA DE URGÊNCIA – MANUTENÇÃO – PLANO CONTRATADO QUE POSSUI COBERTURA NACIONAL – CONSON NCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Por força da teoria da aparência, não há exigir que o consumidor diferencie duas cooperativas médicas pertencentes ao sistema cooperativo Unimed, pois perante o público apresentam-se como uma única empresa que disponibiliza serviços de assistência médica e hospitalar, e fazem uso inclusive da mesma logomarca.”

Desse modo, a única matéria que resta apreciar, refere-se a obrigatoriedade do custeio do tratamento, como visto, já restou decidido.

A ação de obrigação de fazer foi ajuizada sob o argumento de que o autor adquiriu para si e suas dependentes Priscilla de Souza Felix Leventi (esposa) e Vitória Hadassa Felix Leventi (filha) plano de saúde com a operadora Unimed Norte Nordeste, de âmbito nacional, no entanto, necessitou de um medicamento e obteve recusa, sem qualquer justificativa.

Na ocasião, a esposa do autor estava gestante e necessitando de todos os serviços médicos.

Narrou na exordial ter conhecimento acerca de um débito entre a UNIMED NORTE NORDESTE e a UNIMED CUIABÁ, no entanto, como consumidor sempre adimpliu em dia suas mensalidades, não podendo ser prejudicado com a negativa de atendimento por razões de âmbito interno.

O pedido de tutela de urgência foi deferido para determinar que a autorização/custeio imediato da cirurgia cesariana e demais despesas médicas e hospitalares à dependente do plano, a Sra. Priscilla de Souza Felix, conforme indicação médica, sob pena de multa diária. O que foi confirmado no Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1007252-59.2020.8.11.0000.

Conforme elucidado inicialmente, é inconteste a aplicação do Código do Consumidor nas relações entre operadoras de saúde e contratantes pessoa física quanto jurídica para planos individuais e coletivos, tendo em vista a evidente relação de consumo entre as partes.

No caso, restou demonstrado pelo autor a ilicitude da negativa em fornecer tratamento ao autor/apelado e seus dependentes, principalmente sua esposa que se encontrava gestante e necessitando de uma cirurgia cesariana.

Não havia qualquer inadimplência por parte do usuário do plano de saúde, mas mesmo assim houve a negativa de atendimento em razão de uma pendência de autorização.

O plano adquirido é de cobertura nacional, logo, é dever da operadora o fornecimento do atendimento médico sem direcionar ao consumidor imbróglios acerca de autorização entre as unidades.

Além do mais, em situações de emergência a defesa da vida humana prevalece sobre os meros interesses particulares comerciais e, por este motivo, nos contratos de planos de saúde, afasta-se a incidência das cláusulas contratuais que estipulam condições abusivas relativas à carência em casos de urgência e emergência.

Dessa maneira, torna-se necessária
a manutenção da sentença
que confirmou a tutela anteriormente deferida.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço em parte do recurso e, nesta, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários de R$3.000,00 para R$3.200,00 (três mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023